Tribunal: TJMT
Processo: 1018538-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018538-29.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), GENESSY ASSUNCAO SOUZA - CPF: 864.552.651-49 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (IMPETRADO), ALEX SANDRO ANTÔNIO MAREGA (IMPETRADO), SECRETARIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO-VINCULADA.

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRADOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO VIA PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – INAPTIDÃO PARA AS FUNÇÕES EXERCIDAS – DISTRATO REALIZADO – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DISPENSA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSO – ORDEM DENEGADA.

1. O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com a Administração Pública, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária, sujeitando-se aos critérios de conveniência e oportunidade, o que afasta a necessidade de instauração de processo administrativo prévio.

2. Ausente ato ilegal ou abusivo a ser amparado por mandado de segurança, impõe-se a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança interposto por
GENESSY ASSUNÇÃO SOUZA
contra ato reputado ilegal do EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado no Distrato no 001/2023, relativo ao Contrato Administrativo no 025/2022, que promoveu a exoneração e a rescisão da relação de trabalho do impetrante.

O impetrante relata que
“foi contratada temporariamente pelo Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, para o exercício das funções públicas de Administrador de Empresas, oriundo de processo seletivo público no 001/2021, lotado na Coordenadoria de Unidade de Conservação – CUCO, nos moldes do Contrato Administrativo no 25/2022”.

Alega que, para sua surpresa,
“na data de 14/06/2023 foi convocada para assinatura do Distrato no 001/2023 do Contrato Administrativo no 025/2022, restando encerrado o vínculo de emprego havido entre o Impetrante e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso”.

Aduz que
“é assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que, independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e (ou) a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos”.

Assevera que
“o Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema Repetitivo no 138, que torna imprescindibilidade de instauração de processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, para a exoneração de servidor público, independente do vínculo existente entre este e a Administração Pública”.

Nesses termos, requer a concessão de liminar para -
verbis
:
“determinar a suspensão dos efeitos do Distrato no 001/2023 do Contrato Administrativo no 025/2022 até o deslinde do feito, com a imediata reintegração do Impetrante às funções”.

No mérito, pleiteia a concessão da segurança,
“para que, diante das provas pré-constituídas coligidas aos autos, seja confirmada a nulidade do Distrato no 001/2023 do Contrato Administrativo no 025/2022, ordenando a reintegração definitiva do Impetrante às funções de Administrador de Empresas, oriundo de processo seletivo público no 001/2021, lotado na Coordenadoria de Unidade de Conservação – CUCO, nos moldes do Contrato Administrativo no 25/2022”
. (Id. 178541653)

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 183257174.

Informações prestada pela autoridade indigitada coatora no Id. 185593661.

Não houve apresentação de contestação, conforme certidão lançada no Id. 187124678. Momento posterior o Estado de Mato Grosso manifestou ter interesse no feito e requereu vista aos autos e apresentação das informações pela autoridade coatora (Id. 197241151), após decorrido prazo em 16/10/2023.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 190154199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser decidida no presente
mandamus
é saber se a realização do Distrato no 001/2023 do Contrato Administrativo no 025/2022, que promoveu a exoneração e a rescisão da relação de trabalho do impetrante, sem a instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, constitui ato ilegal e abusivo a ser amparado por meio de ação de mandado de segurança.

Após analisar detidamente a ação mandamental, penso que a resposta a esta questão é negativa.

Com efeito, de acordo com os documentos anexados aos autos, constata-se que a rescisão da relação de trabalho do impetrante ocorreu em razão do interesse ou conveniência da Administração Pública, conforme se infere do Processo Administrativo n° SEMA-PRO-2023/00657 e Ofício CI n° 00372/2023/CUCO/SEMA (Id. 185593661):

“[...] após várias tentativas de designações para tarefas e atividades, tanto da Gerência de Compensação Ambiental – GCARF, como para a Coordenadoria de Unidades de Conservação, após avaliação pela equipe técnica da GCARF e CUCO, concluiu-se que seu baixo desempenho e aptidão para as funções inerentes da CUCO, não atende as necessidades e expectativas para o qual o mesmo foi contratado”.

Ao contrário do sustentado pelo impetrante, a rescisão do contrato de trabalho é ato discricionário da Administração Pública e, portanto, prescinde de prévio processo administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao disciplinar a investidura em cargo ou emprego público e a contratação temporária, a Constituição Federal de 1988 prevê regimes distintos. Enquanto a investidura em cargo ou emprego público condiciona-se à prévia aprovação em concurso público, a contratação por tempo determinado se limita a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal). 2. A previsão, em lei municipal, de equiparação entre ambas as formas de admissão no serviço público, no tocante ao regime aplicável, não possui o condão de desconstituir a normatividade da Constituição. Não se estendem necessariamente aos temporariamente contratados, portanto, todas as disposições aplicáveis aos servidores estatutários, devendo ser observadas as distinções traçadas pela Constituição quanto à finalidade e aos procedimentos aplicáveis a ambas as formas de admissão.
3. O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária. Sendo a própria contratação temporária condicionada à existência de interesse público, devem ser também observados critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação (RE 1043653/MT). 4. Não há qualquer ilegalidade, portanto, na ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar de eventual falta cometida em serviço, em sede de contratação temporária, em que se admite a rescisão por mero ato discricionário da Administração.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 10014873920208110055 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)”.

Importante destacar, ainda, que o impetrante, no momento em que assinou o requerimento para ser designado como servidor temporário, perfil Administrador, lotado na Coordenadoria de Unidades de Conservação - CUCO, tinha plena ciência de que a sua convocação seria regida pela Lei Complementar estadual no 600/2017, conforme se infere do Contrato n° 25/2022, anexado no Id. 178443668.

Essa lei complementar é clara ao estabelecer que a administração pública poderá rescindir o contrato por sua iniciativa, devendo apenas comunicar a rescisão ao contratado no prazo de 30 dias antes do ato, conforme preconiza o art. 14o, III, § 3o que assim está disposto,
in verbis
:

“Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar extinguir-se-á sem direito à indenização, na hipótese:

I - de término pelo fim do prazo contratual;

II - de rescisão por iniciativa do contratado;

III - de rescisão por iniciativa da Administração Pública.

§ 1o No caso do inciso I deste artigo fica dispensada a comunicação prévia por quaisquer das partes contratantes.

§ 2o A extinção do contrato prevista no inciso II deste artigo deverá ser comunicada pelo contratado ao contratante, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 3o No caso do inciso III deste artigo, a Administração deverá comunicar a rescisão ao contratado, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Ademais, as cláusulas 6.2 e 6.6 do Contrato Administrativo n° 025/2022 preveem as obrigações do contratado, ora impetrante, vejamos:

“6.2. O CONTRATADO compromete-se por este instrumento a desempenhar suas atribuições com ética, assiduidade, zelo, disciplina e competência, ficando sujeito às sanções civis, penais e administrativas por ações que configurem dolo ou negligência.

[...]

6.6. O CONTRATADO será rotineiramente avaliado pelo Coordenador da Unidade de Lotação/SEMA, sob pena de rescisão contratual no caso de inaptidão”.

Portanto, após análise dos documentos, ressalto que a rescisão do Contrato n° 025/2022 tem por motivação a ausência de aptidão do servidor para a execução do objeto do contrato, qual seja, a
“prestação pessoal de serviços nas funções inerentes ao cargo de administrador, perfil 1”
(clausula 1°), o que fundamenta a rescisão unilateral por parte da Administração Pública sem a necessidade de processo administrativo.

Ainda que fosse observado e aplicado o Tema 138 do STF, como pretende fazer crer o impetrante, mesmo assim não haveria qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade indigitada coatora, visto que, repito, a rescisão do contrato de trabalho, pelo motivo de inaptidão do servidor contratado, independe de processo administrativo, pois constitui ato discricionário do poder público.

É o entendimento desse e. Tribunal:

“DIREITO ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA – PREJUDICIAIS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE CURATELA E ERRO IN IUDICANDO – AFASTADAS – RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO – PAGAMENTO INDEVIDO DE PROVENTOS – DEVER DE RESTITUIR AO ERÁRIO – CIÊNCIA DO SERVIDOR SOBRE A FALTA DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A PERCEPÇÃO DOS VALORES – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a ausência do Termo de Curatela não causa prejuízo à defesa da parte e a irregularidade é suprida na relação jurídica processual, descabe o decreto de nulidade do ato sentencial. O error in iudicando, vício de juízo não implica a nulidade do decisum de primeiro grau, mas a sua reforma, porquanto ocorre identidade entre o mérito do recurso de apelação e a atividade cognitiva (certa ou errada) prolatada em primeira instância. Somente o error in procedendo, ou seja, vício na atividade judicante, desrespeito às regras processuais enseja a nulidade e, consequente, retorno à origem para que outro seja proferido.
A rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua continuação.
Se após a extinção do contrato de trabalho o ex-servidor postula o pagamento das verbas faltantes (férias e 13o proporcional), deve a Administração, com substrato no seu poder de autotutela, reconhecer a existência de pagamento indevido, promover a compensação e exigir a restituição de eventual o saldo credor. O STJ tem o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública, somente quando recebidos de boa-fé, situação que não é passível de se reconhecer no caso. (Ap 20829/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (TJ-MT - APL: 00048589720148110003 20829/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)”.

Por consequência lógica, não há direito líquido e certo a ser amparado por meio de ação de mandado de segurança, uma vez a rescisão do contrato de trabalho caracteriza ato discricionário do poder público, podendo a Administração Pública, a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024